Tribunal: CARF
Processo: 14041.720046/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.720046/2020-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.366 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
AGREX DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2015 a 31/12/2017
SUSPENSÃO
DE
EXGIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
APLICAÇÃO
AUTOMÁTICA.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade do
crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do CTN.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01. INOCORRÊNCIA.
Ausente identidade entre a causa de pedir e o pedido não há que se falar em
renúncia ao contencioso administrativo fiscal por ajuizamento de demanda
junto ao Poder Judiciário.
DECISÃO DA DRJ. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Não tendo a instância a quo, de forma inadvertida, analisado todas as matérias
de defesa apresentadas na impugnação, imperiosa determinação de retorno dos
autos para prolatação de nova decisão, sob pena de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil, para a análise de todas as razões de defesa apresentadas na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira (Relatora), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.720046/2020-29
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720046/2020-29

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGREX DO BRASIL LTDA.
contra acórdão, proferido pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 02 – DRJ/02, que conheceu parcialmente da impugnação apresentada, por motivo da
concomitância e, no mérito, deu-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo as notas
fiscais referentes à operação de devolução de mercadorias.
Da exigência inicial de R$ 14.700.971,36 (quatorze milhões, setecentos mil,
novecentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos), lavrada em virtude da comercialização
de produção rural própria de produtor rural pessoa jurídica não oferecida à tributação, nas
competências de abril de 2015 a dezembro de 2017, determinou-se a exclusão de R$ 4.721,28
(quatro mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) a título de contribuição
previdenciária e R$ 188,85 (cento e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) de GILRAT,
referentes à competência 11/2017.
Segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração (f. 43/51), a ora recorrente
deixou de declarar por meio de GFIP toda a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural para todo o período sob fiscalização, declarando-o parcialmente apenas para as
competências de 10/2015, 03/2016, 09/2016, 07/2017,08/2017, 10/2017 e 11/2017. Ademais, em
se tratando de lançamento de crédito para afastamento da decadência, houve por bem a
fiscalização deixar de aplicar a multa de ofício prevista pelo art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Cientificada, apresentou impugnação (f. 71/107) alegando, em cariz
preliminar, a nulidade da autuação, seja por ausência de certeza na imposição tributária, seja pela
apuração inadvertida da base de cálculo. No mérito, afirmou que “milhares de notas fiscais que
compuseram a base de cálculo do auto de infração são oriundos de estabelecimentos que não são
produtores rurais, nos termos da Lei no 8.870/1994, e possuem a tributação sobre a folha de
pagamentos.” (f. 92) Diz ainda haver “falha alha na verificação dos valores declarados e
tributados nas operações que de fato se sujeitaram à hipótese legal.” (f. 98) Subsidiariamente,
pleiteou fosse “reduzi[do] do valor exigido todo o montante recolhido sobre a folha de
pagamentos pelos estabelecimentos que compuseram na autuação, como medida de legalidade e
direito, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.” (f. 102)
Documentos foram acostados às f. 108/1636.
Ao apreciar as razões de insurgências, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2015 a 31/12/2017
IDENTIDADE DE MATÉRIA E PARTES. PROCESSO JUDICIAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
EFEITOS
DA
LITIGÂNCIA
CONCOMITANTE.
Em obséquio ao princípio da unicidade da jurisdição, não se toma
conhecimento da impugnação administrativa, no tocante as matérias também
questionadas junto ao poder judiciário, estando estas controvérsias encerradas
na via administrativa. Correto, portanto, o lançamento para prevenir o direito
da Fazenda Nacional frente à eventual decadência.
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
ALEGAÇÕES
ESPECÍFICAS
ACOMPANHADAS
DE
PROVAS
ESPECÍFICAS.
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720046/2020-29

O êxito das alegações contidas na impugnação está diretamente ligado ao
conjunto probatório carreado aos autos pela impugnante e em sua
conformidade com as exigências contidas na legislação tributária, de forma a
não deixar dúvida em relação à fidedignidade dos fatos alegados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica
brasileira para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas
que, eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi por subtrair competência para
o julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo
sob a alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi
reservada ao poder judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 1650)

Devidamente cientificada da decisão proferida, em seu recurso voluntário (f.
1678/1725) pugnou, preliminarmente, i) pela declaração de nulidade do julgamento da DRJ, ao
argumento de que “negou-se uma prestação jurisdicional adequada ao caso em tela ao arguir a
existência de concomitância de discussões nas esferas judicial e administrativa” (f. 1684); e, ii)
pelo reconhecimento da nulidade da autuação, ante sua incerteza. Repisou ter sido a base de
cálculo incorretamente apurada, porquanto desconsiderados os descontos incondicionais
concedidos, além de erroneamente incluir operações que não representam comercialização. No
mérito, pediu inicialmente que,
caso este Egrégio tribunal não determine a devolução dos autos à instância ad
quo para que realize um adequado julgamento da impugnação ofertada, requer
a análise deste tópico de mérito para que haja a correição da base de cálculo
utilizada neste auto de infração, pois o trabalho fiscal considera como
comercialização da produção rural o faturamento de unidades produtivas que
não são produtoras rurais e, portanto, não comercializam sua a produção rural
nos termos do art. 25 da Lei no 8.870/1994. (f. 1.704)
Insistiu que teria a DRJ negligenciado valores efetivamente declarados – vide f.
1712-ss – e, por derradeiro, reiterou o pedido subsidiário formulado em sua peça impugnatória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro, inicialmente, ser despiciendo pedido de concessão de efeito
suspensivo, porquanto automaticamente concedido por força do disposto no inc. III do art 151 do
CTN.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720046/2020-29

A despeito de apresentar duas teses de natureza preliminar, noto que aquela
referente à “incerteza do crédito tributário” se atrela à temática de mérito, razão pela qual, na
hipótese de superado o pedido de decretação da nulidade do acórdão a quo, analisá-la-ei em
conjunto com a alegação de que “há ainda falha na verificação dos valores declarados e
tributados nas operações que de fato se sujeitaram à hipótese legal.” (f. 1.712)
Conforme relatado, por ter sido constatada a concomitância, deixou a DRJ de
conhecer dos argumentos relativos à inclusão na base de cálculo de notas fiscais oriundas de
estabelecimentos que não são produtores rurais e, por conseguinte, são tributados sobre a folha
de pagamentos.
Peço vênia para transcrever os motivos apresentados pela instância a quo para,
na esteira da Súmula CARF no 01, deixar de conhecer da matéria, supostamente levada à
apreciação pelo Poder Judiciário:
Uma particularidade marcante do presente lançamento é que ele foi realizado
para prevenir a decadência. A Fiscalização detalha nos itens 26 a 31 do
Relatório Fiscal as ações judiciais ajuizadas pela Impugnante, como
justificativa para o não lançamento da multa de ofício.
A própria Impugnante atesta que vários estabelecimentos realizaram o depósito
da contribuição sobre a comercialização rural:
(...)
Não há nos autos nenhuma dúvida de que a Impugnante foi ao Judiciário
para questionar a Contribuição Previdenciária do Empregador Rural –
art. 25, I e II, da Lei 8.870/94 - inclusive depositando os valores. A tese
defendida sustenta que a contribuição é indevida, é inconstitucional, pois a
empresa deveria recolher sobre a folha de pagamento e não sobre a receita
bruta.
Na Sentença exarada pelo Juiz Federal Newton Pereira Ramos Neto, no
Processo 2009.37.01.002295-2, são sintetizadas as teses da Interessada:
“Sustenta-se, no essencial, que o ato guerreado não teria consistência
porque baseado em dispositivos legais inconstitucionais, tendo em
vista que (a) tais contribuições só poderiam incidir sobre a folha de
salários, (b) o resultado da comercialização da produção não se equipara
a faturamento/receita; e (c) são superpostas à COFINS”. (destacou-se)
Esta mesma demanda compõe o epicentro do presente litígio. A Impugnante
divide seus estabelecimentos em dois grandes grupos. No primeiro estão os
estabelecimentos que ao seu ver não são apenas produtores rurais, têm
atividades econômicas diversificadas e autônomas, logo deveriam ser
tributados pela folha de pagamento e não pela receita decorrente da
comercialização da produção e luta também judicialmente para garantir a
tributação sobre a folha de pagamento. No outro grande bloco estão os
estabelecimentos que exercem atividades exclusivamente rurais, para esses a
Interessada afirma que realiza os depósitos judiciais. Essas linhas de defesa
estão resumidas nos pedidos constantes na Impugnação.
No mérito, requer o acolhimento da presente impugnação, para afastar a
cobrança das contribuições previdenciárias sobre a comercialização praticada
por estabelecimentos que não são produtores rurais nos termos do art. 25 da Lei
n° 8.870/1994, uma vez que não se sujeitam à substituição da tributação e, por
isso, recolhem sobre a folha de pagamentos.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720046/2020-29

Outrossim, uma vez que referidos estabelecimentos não se enquadram na
capitulação legal prevista na autuação fiscal, não é possível impor a tributação
da comercialização prevista nos documentos fiscais relacionados em face do
disposto no art 201, §22 do Decreto n° 3.048/1999 c/c art. 166, II, da Instrução
Normativa 971/2009.
Ademais, nos estabelecimentos sujeitos à tributação da comercialização
rural, impera o reconhecimento dos corretos valores declarados em GFIP,
os quais são objeto de depósito judicial, bem como urge afastar a
imposição fiscal sobre todas as operações que não representem efetivação
comercialização da produção rural.
Neste cenário, tem-se configurada a concomitância, assim definida no
Parecer Normativo COSIT no 07, de 22 de agosto de 2014: “a propositura
pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior”. Com efeito claramente
estabelecido: “implica renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto, exceto
quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais
como questões sobre rito, prazo e competência”.
Portanto, o destino do crédito tributário relativo às contribuições
previdenciárias do produtor rural pessoa jurídica, está atrelado à futura decisão
judicial transitada em julgado. A partir do momento que a Impugnante optou
pela discussão judicial fundamentada na ineficácia do art. 25, I e II, da Lei
8.870/94, posto que inconstitucional, ao seu ver, e que o correto seria a
tributação sobre a folha de pagamento – art. 22, I e II da Lei 8.212/91 - e não
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. Os
fundamentos normativos infraconstitucionais e infralegais carreados na
Impugnação não têm o condão de retirar do Judiciário o debate levado a este
Poder em relação à fundamentação principal, art. 25, I e II, da Lei 8.870/94,
base normativa da Contribuição do Empregador Rural Pessoa Jurídica, objeto
coincidente entre o processo administrativo e o judicial. Seria de todo
improfícuo o debate jurídico neste processo sobre a incidência ou não da
contribuição sobre a receita da produção, com fundamento em normas
infralegais, que pretendeu regulamentar o art. 25, I e II, da Lei 8.870/94, que
fundamenta os presentes lançamentos e que é objeto de discussão no Judiciário.
O Processo Administrativo Fiscal não se presta ao debate acadêmicos. Nesta
frequência normativa, em prestígio a unicidade da jurisdição, é reconhecido o
principal efeito jurídico processual da concomitância, a desistência da lide
administrativa em relação aos pontos principais do litígio, deve ou não a
contribuição previdenciária do produtor rural pessoa jurídica incidir sobre a
folha ou sobre a receita bruta, em parte ou em todos estabelecimentos? O art.
25, I e II, da Lei 8.870/94 deveria ser aplicada no caso concreto? Cabe ao
judiciário decidir essas questões, inclusive sobre o destino do depósitos
realizados, se serão devolvidos corrigidos para a Impugnante ou serão
convertidos em renda para extinção do crédito tributário.
Em relação à aplicação do art. 25, I e II, da Lei 8.870/94 para as contribuições
do Empregador Rural Pessoa Jurídica, objeto do presente processo, o Poder
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720046/2020-29

Judiciário já se posicionou claramente por sua aplicação, em processo movido
pela própria Impugnante, o que só reforça a caracterização da concomitância,
pois não importa o momento que a Interessada foi ao judiciário (Apelação
Cível
no
2009.37.01.002295-2/MA
-
numeração
única
0002265-
47.2009.4.01.3701), nem quanto tempo essa demanda vai perdurar, a partir do
instante que levou ao judiciário a controvérsia sobre a aplicação do art. 25, I e
II, da Lei 8.870/94, o Poder Executivo declina de sua competência atípica para
julgar controvérsias fiscais no campo administrativo em prestígio à
competência típica do Poder Judiciário em dizer o direito no caso concreto,
dada a unicidade da jurisdição adotada no Brasil.
Portanto, na esfera administrativa fiscal, o litígio se restringe à dimensão
da base de cálculo, que serão analisadas de acordo com as alegações
específicas acompanhadas de provas específicas constantes nos autos. (f.
1654/1657, passim; sublinhas deste voto)
Como é possível extrair da decisão recorrida, o motivo para o não
conhecimento está assentado no fato de que teria ido ao “Judiciário para questionar a
Contribuição Previdenciária do Empregador Rural – art. 25, I e II, da Lei 8.870/94 - inclusive
depositando os valores. A tese defendida sustenta que a contribuição é indevida, é
inconstitucional, pois a empresa deveria recolher sobre a folha de pagamento e não sobre a
receita bruta.
Replico o que pretendeu a ora recorrente em sede de impugnação:
Senhor julgador, além de todos os vícios expostos no tópico anterior, os quais
maculam o trabalho fiscal em razão de operações não tributáveis, é preciso
destacar a existência de gravosa situação de não subsunção do fato à norma
relativa à pessoa jurídica sujeita à substituição da contribuição previdenciária.
Rememore-se que a presente autuação decorre não tributação da
comercialização da produção rural própria, conforme Art. 25, I, da Lei no
8.870/1994:
(...)
De fato, a comercialização da produção oriunda de estabelecimentos que
exercem apenas a atividade rural, ainda que na qualidade de pessoa jurídica foi
tributada de forma substitutiva, nos termos acima. Esse cenário é aplicável
apenas para aqueles estabelecimentos agrícolas/rurais, muitas vezes uma
fazenda, que operar apenas com plantio e venda de commodities agrícolas.
Neste cenário, diversos estabelecimentos , cuja atividade precípua era
produção agrícola, efetivaram os recolhimentos previdenciários sobre a
comercialização rural, os quais foram objeto de depósito judicial nos autos
do Processo no 2009.37.01.002295-2 (0002265-47.2009.4.01.3701), conforme
consta dos autos e da identificação fiscal em GFIP. Neste sentido, a fim de
destacar as operações cuja incidência tributária foi objeto de depósito
(inclusive reconhecido na autuação fiscal), a Impugnante apresenta a relação de
documentos fiscais depositados (DOC. 06).
Ocorre, que milhares de notas fiscais que compuseram a base de cálculo
do auto de infração são oriundos de estabelecimentos que não são
produtores rurais, nos termos da Lei no 8.870/1994, e possuem a
tributação sobre a folha de pagamentos.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720046/2020-29

Estes estabelecimentos não possuem apenas atividade apenas rural pura e
simples, tal como prescreve os dispositivos acima retratados, uma vez que a
atividade econômica principal da Impugnante, como descrito alhures, é
predominantemente exportação de soja, acompanhada da revenda de insumos,
matérias- primas, defensivos agrícolas, fertilizantes entre outros, conforme
estabelecido por meio dos Comprovantes de Inscrição no CNPJ (vide Doc. 02),
mas também claramente identificado pelo faturamento exemplificativo de
algumas unidades, conforme DOC. 07, o que afasta a substituição da tributação
da folha pela comercialização da produção como se todos estes fossem apenas
produtores rurais. Insta frisar que a movimentação comercial de todas as
unidades é registrada no SPED, sendo possível a autoridade fiscal aferir a
inexistência de produção rural exclusiva para as filiais referidas.
(...)
Assim, as comercializações realizadas pelos estabelecimentos acima
descritos não se sujeitam à incidência da contribuição prevista na Lei no
8.870/1994 e legislações, pois não se restringem à produção própria, fato
este necessário de subsunção, conforme compreende o CARF:
(...)
Por esta razão, os estabelecimentos acima registrados não podem ser
compelidos a recolher o FUNRURAL e o RAT sobre a comercialização de
seus itens, ainda que de viés agrícola, posto que se sujeitam ao regime
regular de tributação, conforme se evidencia pelas GFIPs em anexo, que
ilustram referida condição no FPAS 507 (DOC. 08)
(...)
Em suma N. Julgador, o que se pretende demonstrar e ratificar é a Impugnante
é pessoa jurídica que, além da atividade rural, explora também outras
atividades econômicas autônomas, quer seja comercial, industrial ou de
serviços, no mesmo ou em estabelecimento distinto. Assim, é exatamente a
hipótese prevista na norma contida no art. 201, §22 do Decreto no 3.048/1999,
razão pela qual cabe a Impugnante contribuir à Previdência Social de acordo
com o contido nos incisos I, II e III do art. 201 e art. 202. Não há que se falar
em Funrural, até mesmo porque o encargo suportado pela empresa ao
erário da previdência já é corretamente feito pela tributação da folha.
Por estas razões, as notas fiscais relacionadas no (DOC. 09), não podem
ser base de tributação e devem ser excluídas. Assim, fica claro que cerca
de 86% da base tributável do auto de infração, o que perfaz cerca de R$
688.779.027,83 não constitui hipótese de incidência da contribuição exigida
neste auto de infração e deve ser expurgado de qualquer questionamento
fiscal.
Em acréscimo, ainda que haja comercialização de produção rural esta não
ocorre sob o manto da capitulação legal, acima citado. Assim, para
qualquer imposição tributária diversa, há total ausência de subsunção de
fato à norma, posto que a capitulação legal apenas impõe a exação
tributária em face da pessoa jurídica que exerça apenas a atividade rural.
Neste passo, considerando que os documentos fiscais acima listados não
foram emitidos por estabelecimentos que exercem de forma exclusiva a
produção rural é impossível a manutenção de qualquer exigência
tributária.
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720046/2020-29

Dessa forma, eméritos julgadores, imprescindível o reconhecimento da
improcedência deste auto de infração, uma vez que não guarda a menor
pertinência com a realidade.
Por fim, ainda que assim não se entenda, é imprescindível a revisão da
autuação fiscal, com eventual baixa em diligência, para eliminar todas as
inconsistências apontadas neste trabalho. (f. 90/98, passim; sublinhas deste
voto)
Da análise das razões de defesa fica, ao meu aviso, evidenciado o equívoco
perpetrado pela DRJ quando da verificação dos preenchimentos dos pressupostos de
admissibilidade da peça impugnatória.
Transcrevo, por relevante, aquilo que sumulado por este Eg. Conselho acerca
da concomitância:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 01)

No bojo da ação judicial, pretende ver declarada a inconstitucionalidade dos
incs. I e II do art. 25 da Lei no 8.870/94, ao argumento de que as contribuições previdenciárias
deveriam inidir sobre a folha de pagamentos, e não sobre a receita bruta.
Noto que, como relação aos estabelecimentos que desenvolviam precipuamente
a produção agrícola, nenhuma insurgência da inclusão na base de cálculo foi apresentada, tendo
sido inclusive objeto de depósito judicial. O que afirma a recorrente, desde a defesa inaugural, é
que “milhares de notas fiscais que compuseram a base de cálculo do auto de infração são
oriundos de estabelecimentos que não são produtores rurais, nos termos da Lei no
8.870/1994, e possuem a tributação sobre a folha de pagamentos.” Malgrado tenha a DRJ
consignado que “na esfera administrativa fiscal, o litígio se restringe à dimensão da base de
cálculo” deixou de apreciar insurgência quanto sua apuração, ao argumento de que estaria a
questão sob a análise do Poder Judiciário, o que não me parece verossímil.
Colhe-se da jurisprudência remansosa do col. Superior Tribunal de Justiça que,
para que seja decretada a completa identidade entre feitos, de modo a recair os efeitos da
litispendência, “necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo
pedido” – cf. AgInt no REsp no 2.038.636/MT, DJe de 28/8/2023; REsp no 1.995.936/PA, DJe de
31/8/2022; AgInt no REsp no 1.778.072/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019 –, o que não ocorreu.
De modo assaz didático – vide f. 1686 –, explica a recorrente inexistir
identidade entre a matéria nestes autos tratada e aquela levada ao Poder Judiciário, demonstrando
que, em âmbito administrativo, a causa de pedir repousa na não submissão daqueles que não são
produtores rurais ao disposto no art. 25 da Lei no 8.870/1991, sendo o pedido a exclusão da base
de cálculo dos valores comercializados por estabelecimentos que não se enquadram como
produtores rurais. Judicialmente, a causa de pedir se atrela à carência de permissivo legal capaz
de autorizar a incidência de contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção
rural, sendo o pedido a declaração de inconstitucionalidade da exigência.
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720046/2020-29

Deveras, “quando a Recorrente aduz que se deve afastar da base de cálculo
deste auto de infração o faturamento extraído de estabelecimentos que não são produtores rurais,
não se pede a inconstitucionalidade do Funrural.” (f. 1687) Deixou, portanto, a DRJ de apreciar
parcela substancial das razões de insurgência declinados em sede de impugnação, devendo os
autos à ela retornar, sob pena de supressão de instância. Colaciono diversos precedentes, todos
deste eg. Conselho, em igual sentido:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:1997
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
Deixa de se conhecer do recurso especial quando ausente a similitude fática
entre recorrido e paradigma.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
ASSOCIAÇÃO.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA DE
JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A impetração de Mandado de Segurança Coletivo por Associação de Classe,
Sindicato ou qualquer figura hábil de representação não induz litispendência e
não configura a perquirição de jurisdição concomitante nas esferas judicial e
administrativa.
Não havendo ato volitivo ou ação direta e própria do contribuinte na
provocação do Poder Judiciário para a resolução da questão jurídico-tributária,
resta afastada a ocorrência da hipótese tratada no art. 38 da Lei no 6.830/80,
raiz legislativa da vedação à dupla perquirição e da renúncia tratada na Súmula
CARF no 1.
AFASTAMENTO DA CONCOMITÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À
DRJ PARA NOVO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE
TODAS MATÉRIAS DE IMPUGNAÇÃO.
Tendo o reconhecimento indevido de concomitância permeado todas as
decisões do processo administrativo tributário, a defesa regular do contribuinte
resta, certamente, afetada por tal ocorrência. Sob pena de anacronismo
processual e lógico no contencioso, bem como de tumulto no deslinde recursal
da demanda administrativa, a nova decisão deverá abranger todos os temas
aduzidos na Impugnação, estando sujeita aos eventuais recursos cabíveis.
(CARF. Acórdão no 9101-005.780, sessão de 04 de outubro de 2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2019
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720046/2020-29

nos termos da lei. Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para
os representados da entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos
dos processos, ou seja, autor da medida judicial e recorrente no âmbito
administrativo, diante da qual é possível aferir a manifestação de vontade
(critério subjetivo) que exige a renúncia. Assim, a existência de Medida
Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o condão de
caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.

PROCESSO
ADMINISTRATIVOFISCAL
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO CONCOMITÂNCIA INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera
administrativa.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO CONHECE,
ALEGANDO
RENÚNCIA,
DE
MATÉRIAS
DISCUTIDAS
EM
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO
ÓRGÃO DE CLASSE AO QUAL É ASSOCIADO O SUJEITO
PASSIVO. NULIDADE
É nula a decisão de primeira instância, quando o órgão julgador deixa de
apreciar questões apresentadas na defesa, por entender que houve renúncia às
instâncias administrativas, pelo fato de as referidas questões estarem sendo
discutidas em Mandado de Segurança Coletivo, impetrado por entidade de
classe a qual é vinculado o sujeito passivo. (CARF. Acórdão no 2401-011.092,
sessão de 10 de maio de 2023)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IMPOSTO DE RENDA. PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA NÃO VERIFICADA.
É necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo judicial
e administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na
esfera administrativa e judicial. (CARF. Acórdão no 2402-010.205, sessão de
16 de julho de 2021).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
DA CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA E
JUDICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO.
A aplicação da concomitância de instância pressupõe a identidade de objeto
litigioso nas discussões administrativa e judicial, fato não evidenciado nos
elementos probatórios juntados aos autos.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
É nula, em razão de supressão de instância, a decisão de primeiro grau que
deixa de apreciar pontos fundamentais para o deslinde da contenda
apresentados na impugnação.
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720046/2020-29

Decisão recorrida nula. (CARF. Acórdão no 2402-005.095, sessão de 8 de
março de 2016)

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para determinar o
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil para a análise de
todas as razões de defesa apresentadas na impugnação.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1791
DF CARF MF
Original